Tribunal: TJDFT
Processo: 0739034-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739034-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: MARLON CESAR DA SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que rejeitou os embargos de declaração, mantendo a decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida restabeleça o plano de saúde do autor e continue seu tratamento em hospital da rede credenciada, com o pagamento das custas do tratamento. Determinou, ainda, que a autorização deverá ser feita de imediato, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e que, no prazo de cinco (5) dias, deverá a requerida emitir boleto para que o requerido promova o pagamento da prestação de julho de 2022, bem como deverá continuar a emitir os boletos das prestações subsequentes. A recorrente alega que o agravado esteve inadimplente por mais de sessenta (60) dias, ocorrendo o cancelamento do plano de saúde, não estando, portanto, obrigada a custear o restabelecimento do plano e o tratamento pleiteado. Sustenta que houve comunicação formal da existência de inadimplência antes da realização do cancelamento, não havendo qualquer irregularidade em sua conduta. Defende que não restou comprovada a urgência/emergência do caso. Afirma que o pagamento da parcela com vencimento em julho/2022 não foi efetivado até o momento, sendo que o atraso acontece de forma recorrente. Por fim, pleiteia a exclusão ou redução do valor fixado a título de multa por descumprimento diário, por ter sido fixada em valor absurdo e com prazo exíguo para o cumprimento da obrigação. Requer a concessão do efeito suspensivo, com escopo de suspender os efeitos da decisão agravada até ulterior julgamento do presente recurso. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, devendo a agravante ser exonerada do cumprimento da tutela de urgência deferida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na hipótese, restou demonstrado que o agravado, beneficiário do plano de saúde oferecido pela agravante, é portador de mixofibrossarcoma de alto grau em coxa direita, metastático para pulmão, necessitando da medicação Pazopanibe 800 mg, para controle da evolução da doença. In casu, verifica-se a ocorrência de dano inverso, uma vez que o agravado não pode ficar sem a assistência do plano de saúde enquanto aguarda o provimento jurisdicional buscado, necessitando de medicamento com urgência, devido ao risco de progressão da doença com evolução para insuficiência respiratória e até óbito (ID no 41400673). Quanto à relevância da argumentação recursal, melhor sorte também não socorre à agravante. A princípio, verifica-se que o agravado sempre pagou regularmente as mensalidades, mas teve seu plano de saúde cancelado, em decorrência do atraso no pagamento da mensalidade do mês julho de 2022, o que, em princípio, autorizaria o cancelamento unilateral do contrato. Segundo o art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98, é vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, admitindo-se, todavia, no caso de inadimplemento em período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, desde que o consumidor tenha sido previamente notificado até o quinquagésimo dia da inadimplência. Apesar de constar “print” da tela, na qual a seguradora comunica o agravado sobre o atraso no pagamento da mensalidade referente ao mês de julho de 2022 (ID no 41400673 - Pág. 377), não há provas de que a referida notificação tenha sido de fato recebida pelo segurado dentro do prazo previsto na lei. Além disso, conforme documento de ID no 41400673 - Pág. 505, consta que o agravado quitou a mensalidade referente ao mês de agosto de 2022. Assim, pelo menos em análise perfunctória, a rescisão unilateral não se sustenta, uma vez que a agravante possibilitou que o agravado pagasse a parcela subsequente, violando o preceito da boa-fé que rege as relações amparadas pelo Código de Defesa do Consumidor, dado que a agravante gerou no agravado a legítima expectativa de preservação do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes. Por outro lado, não há perigo de irreversibilidade da medida, pois eventuais despesas médicas que vierem a ser custeadas pela agravante poderão ser cobradas do agravado no futuro, caso este não tenha sucesso em seu pleito. Quanto à alegação da agravante de que o valor da multa é excessivo, note-se que a finalidade das astreintes é a de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação na forma específica, devendo incidir enquanto permanecer a recalcitrância do devedor em cumpri-la, impossibilitando-se a limitação de sua incidência a prazo determinado, sob pena de se tornarem inócuas. Na hipótese em análise, pelo menos nesse momento processual, ao que parece, a liminar já foi devidamente cumprida pela agravante. E, como se sabe, tal penalidade será aplicada somente em caso de descumprimento, não havendo modificações a serem feitas, por ora, e quanto a esse aspecto, na decisão judicial ora agravada. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de novembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator